Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ANUAL. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES PESSOAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE DA CORRETORA DE SEGUROS. ESTIPULANTE. SOLIDARIEDADE VERIFICADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA INCAPACIDADE. TABELA DA SUSEP. OBSERVÂNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. IPCA. PREVISÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Verificando que tanto o requerimento administrativo quanto o ajuizamento da ação ocorreram dentro do prazo anual da ciência inequívoca da invalidez permanente da segurada, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo seguros de vida e de acidentes pessoais, tendo em vista que a atividade está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC).
3. Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, do CDC, bem como da teoria da aparência materializada no artigo 34 do CDC, sobretudo porque in casu a corretora figurou no contrato de seguro como estipulante.
4. O valor da indenização securitária por invalidez permanente parcial é calculada pela aplicação do grau de redução da capacidade, quando expressamente indicado, pelo percentual de indenização do capital segurado previsto na tabela do art. 5o da Circular 29/91 da SUSEP e nas condições gerais do seguro.
5. Havendo previsão contratual específica de aplicação do IPCA como índice de atualização do capital segurado, é indevida a substituição por outro, à luz do princípio do pacta sunt servanda.
6. Em razão do novo panorama e havendo sucumbência recíproca e não proporcional, deve-se redistribuir o ônus da sucumbência proporcionalmente entre as partes, com fulcro no caput do art. 86 do CPC.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.